Tribunal: STF
Processo: RHC 228526
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 31):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PLEITO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANDAMUS ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE APELAÇÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A irresignação trazida nos presentes autos não foi examinada pelo Tribunal a quo, o qual não conheceu do habeas corpus, por entender não constituir via adequada para a análise da pretensão, destacando, inclusive, a interposição concomitante do recurso de apelação pela defesa. Sendo assim, não havendo manifestação do Tribunal de origem sobre a alegação relativa à necessidade da prova pericial, fica esta Corte Superior impedida de pronunciar-se sobre o tema, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. 2. O acórdão impugnado está em consonância com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é cabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade, considerando-se a acepção de única impugnação a cada prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental desprovido.



     



    Busca-se, em suma, “a reabertura da instrução para que uma central prova pericial tenha lugar POSTO QUE DEFESA DEMONSTROU, CONCRETAMENTE, DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A IDENTIDADE DO ACUSADO”. Alegam ser imprescindível a realização da referida prova pericial, porquanto “três outros personagens fronteiriços atuantes na mesma região geográfica, e infratores manifestos da lei, detêm o mesmo codinome ‘caveira’, atribuída ao paciente”.



    O Ministério Público Federal, porém, ofertou parecer pelo não provimento do recurso (eDOC 53).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não merece conhecimento.



    2.1. De plano, porque, por simples leitura do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça e de seu voto condutor é possível constatar que a matéria impugnada não foi submetida a exame perante o Tribunal de origem. Nessa quadra, seu exame diretamente pelas Cortes de vértice configuraria nítida atuação em duplo per saltum, o que não se admite, a fim de não se compactuar com a supressão de instâncias, em clara deturpação do sistema recursal e da própria competência constitucional conferida. Nesse sentido:



    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. (HC 133685 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, j. 31.05.2016)



     



    No ponto, imperioso consignar que a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva. Ainda que seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    2.2. Não bastasse, porque, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012, grifei).



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    2.3. Ademais, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “O magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui poder para indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, ex vi do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; e HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/2/2017” (RHC 187963 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Luiz Fux, DJe 18.09.2020).



    O juízo da instrução é competente para analisar, no caso concreto, a necessidade, ou não, da realização de uma prova ou de um incidente requerido pelas partes. Precedentes: HC 95.983, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 20.03.09; RHC 86.190, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.12.06; HC 84.431, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 22.10.04; HC 69.733, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 21.05.93; RHC 120411, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 14.02.2014. 



    Diante desse balizamento decisório, alguns temas, em especial sob o espectro e a profundidade da controvérsia vertidos, devem ser aferidos, ab initio, pelo juízo natural da causa e, em seguida, em caso de apelação ou de revisão criminal, pelo juízo próprio. Como já ressaltado, a via estreita do writ, sobretudo porque não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias, não é o caminho adequado para revisão do que ali decidido.



    2.3. Outrossim, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    3. Dessarte, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente